Tribunal: TJSP
Processo: 1015092-55.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição dobrada do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação.
Cerceamento de defesa inocorrente. Próprio autor que ressalta a imprescindibilidade da prova pericial para comprovação dos fatos narrados, a qual se tornou preclusa apenas e tão somente em razão de sua inércia, repercutindo,

Ementa:
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição dobrada do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação.
Cerceamento de defesa inocorrente. Próprio autor que ressalta a imprescindibilidade da prova pericial para comprovação dos fatos narrados, a qual se tornou preclusa apenas e tão somente em razão de sua inércia, repercutindo, consequentemente, no mérito da causa, segundo o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.